Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723483-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDER RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELDER RODRIGUES FERREIRA, em face da decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas de n.o 07183031220248070001, que declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Pontalina/GO, local do domicílio da parte autora e da agência do réu que foi celebrado o negócio jurídico (ID.196729133 – origem). Em suas razões recursais (ID. 60066637), o autor aduz que se trata de ação de produção antecipada de prova referente ao cumprimento provisório de sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes nos autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual restou reconhecido índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Alega que elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Defende que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Sustenta que não há que se falar em declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que não sejam os autos remetidos à comarca do domicílio do autor antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a competência perante a 1.a Vara Cível de Brasília (DF) para julgar a presente demanda. Preparo recolhido (ID. 60066638). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora